Tribunal: TJDFT
Processo: 0709130-41.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA POLICIAIS. RELEVO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, as palavras dos policiais, colhidas em contraditório, sobre os fatos presenciados no exercício da função pública, ostentam presunção de veracidade/legitimidade.
2. Tendo os policiais confirmado que o Apelante estava envolvido em acidente de trânsito sem vítimas; que ele tinha sinais de embriaguez; que ele e o outro motorista fizeram o teste de etilômetro e que o do Apelante comprovou o estado psicomotor dele, e tendo essas afirmações sido corroboradas pela juntada dos testes etílicos, inviável falar em insuficiência de provas para a condenação, até porque não há elemento de informação, nem de prova, em sentido contrário.
3. Recurso conhecido e desprovido.